Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711840-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEVY HEBERTH DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O recorrente, por meio de advogado recém-constituído, requer a reabertura de prazo para interposição de recurso especial e/ou extraordinário, a contar da data da intimação do patrono subscritor do presente pedido (id. 70690859). A constituição subsequente de novo advogado não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal, sendo certo que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Esse é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravante foi intimado do acórdão em 21/1/2022 e o recurso especial somente foi interposto em 11/2/2022, ou seja, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos, conforme disposto no art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (grifo nosso) Confira-se a jurisprudência, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça: (...) 3. O novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos, de toda sorte, a questão preliminar levantada em sede de apelação foi exaustivamente apreciada e rejeitada no voto condutor do acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1887807, 0748929-82.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) (grifo nosso) (...) 3. Conquanto o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este deve receber o processo no estado em que se encontra – não havendo falar em reabertura de prazo para interposição de recurso, tampouco em desconsideração de apelação já interposta nos autos. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1949031, 0713058-53.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (grifo nosso) Sendo assim, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo recursal. Aguarde-se o término de eventual prazo em curso. Sem outros requerimentos ou interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora